Tribunal: TJES
Processo: 5000130-72.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000130-72.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROSA MARTHA CHEIM SADER
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

Autos n.º : 5000130-72.2020.8.08.0011

Juiz Relator :
MANOEL CRUZ DOVAL

Recorrente : EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrido : ROSA MARTHA CHEIM SADER

VOTO

Na origem, trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja sentença julgou procedente em parte o pedido inicial.

Irresignada,
a parte Requerida
interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

Embora dispensável (FONAJE, Enunciado Cível n.º 92), este foi o breve relatório.

Decido
.

Passo a fundamentar nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
CONHECIDO
.

Como fundamento de seu pedido inicial, a parte Autora sustentou o seguinte: QUE
em janeiro de 2020, verificou na fatura a existência indevida de um reaviso de débito; QUE foi até uma agência da EDP, momento em que teve conhecimento de que o referido débito estava ligado à vistoria realizada em março de 2019 no relógio, com alegação de que estava com o neutro desconectado do BARNÊ, gerando um consumo menor; QUE jamais foi informada da existência de qualquer inconsistência no relógio; QUE entrou com recurso administrativo solicitando a revisão da cobrança de R$ 6.331,60; QUE em 23/01/2020 foi surpreendida com terceirizados da Requerida interrompendo o fornecimento de energia, sem aviso-prévio ou resposta de seu questionamento e recurso; QUE o ocorrido causou surpresa e constrangimento à Autora e sua família.

A r. Sentença proferida na origem
declarou a nulidade do TOI n.º 3411621 e a inexistência do débito de R$ 6.331,60 (três mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta centavos). Ainda, condenou a Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE o Juizado é incompetente para julgar causas que necessitem de perícia técnica; QUE a parte Autora é ilegítima, ante a impossibilidade do espólio no polo ativo da ação; QUE a irregularidade constatada no medidor foi feita por procedimento legítimo; QUE inexiste razão para a condenação em danos morais, além de que seu valor é excessivo; QUE não houve defeito na prestação do serviço; que a suspensão do fornecimento de energia é feita perante o exercício regular do direito.

Em relação a preliminar arguida acerca da incompetência do Juizado ante a necessidade de perícia técnica, entendo que o presente caso pode ser analisado perante os documentos juntados, de forma que não se demonstra fundamental que ocorra a produção pericial para atestar a veracidade do que foi alegado.

Portanto, preliminar
afastada
.

Sobre a arguição de ilegitimidade ativa ad causam da parte Autora, vez que o espólio não poderia configurar no polo ativo da demanda, verifico que não assiste razão.

Isso porque o Enunciado n.º 148 do FONAJE indica que, “i
nexistindo interesse de incapazes, o Espólio pode ser parte nos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – Bonito/MS).

Preliminar
afastada
.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, observo que a parte Autora indica o indevido débito no valor de R$ 6.331,68 (seis mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos), em razão de irregularidade constatada em seu medidor após vistoria feita pela Requerida

Após ter ingressado com recurso administrativo questionando o ocorrido, foi surpreendida com o corte da energia de sua casa, sem aviso-prévio, enquanto estava no local com sua família.

Conforme ressaltado pelo MM. Juízo a quo, o TOI n.º 3411621 não obedeceu ao trâmite expresso no art. 129 da Resolução n.º 414 da ANEEL, a qual indica, em seus seis incisos, os procedimentos que devem ser adotados em caso de indícios de irregularidades.

No caso em tela, o Requerido não cumpriu com os requisitos indicados pelos incisos II, III, IV e V do referido artigo, motivo pelo qual deve ser, de fato, considerado nulo.

Em relação ao corte de energia sem prévia comunicação, correto está o posicionamento da r. Sentença em definir a condenação em danos morais, em conformidade com o entendimento jurisprudencial:

«PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPRESCINDIBILIDADE DO AVISO PRÉVIO. [...] 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a suspensão do fornecimento de energia elétrica, por falta de pagamento, exige aviso prévio
[...]
(
STJ
, AgRg no REsp 1130110/RS, Rel. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Data de Julgamento 02/12/2010, DJe 09/12/2010)
»

Nesse sentido, nos termos de sedimentada jurisprudência do STJ, a indenização dos danos morais experimentados pela vítima é fixada pelo critério bifásico onde, “[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...]” (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838).

Adotando-se o método bifásico e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado pelo julgamento antecedente não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma do julgado da forma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

Na sequência, passaram a votar os demais integrantes desta Quinta Turma.

O Ex.
mo
Sr. Juiz de Direito Dr. FELIPE LEITÃO GOMES acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.
mo
Sr. Juiz de Direito Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta QUINTA TURMA RECURSAL, por unanimidade de votos foi
CONHECIDO
o recurso inominado e, no mérito,
DESPROVIDO
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

* * *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.